Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704498-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DIAS BAIANO AGRAVADO: AILTON DOURADO DIAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de interdição que declinou da competência para a Vara de Família da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA (id 182009867 dos autos n. 0706471-68.2023.8.07.0016). Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em relação ao requerimento de autorização judicial para venda de veículo automotor, posto que não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator